Tribunal: TJDFT
Processo: 0723085-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Órgão : 1a CÂMARA CÍVEL Classe : ARC – AÇÃO RESCISÓRIA Processo Número : 0723085-41.2019.8.07.0000 AR Autores : WILLYANNA SANTOS DE OLIVEIRA DE SÁ BRUNO NUNES MOREIRA Ré : MAIRLA GOMES DE FRANÇA Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Os Autores, Willyanna Santos de Oliveira de Sá e Bruno Nunes Moreira, requerem justiça gratuita sob o argumento de que o depósito previsto no artigo 968, inc. II, do CPC, correspondente a 5% do valor atribuído à causa, importa em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Sustentam que houve erro na indicação do valor da causa na petição inicial e, por isso, deve ser retificado para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Asseveram que a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça pleiteado. Ao compulsar os autos, verifiquei que os Autores atribuíram à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Observo, ainda, que não houve o recolhimento das custas processuais na presente Ação Rescisória e que não há pedido de concessão de justiça gratuita na petição inicial, a qual foi requerida somente na petição Id. 12676200. De início, acolho o pedido para a alteração do valor da causa, por ser condizente com o da ação que se pretende rescindir. Em relação à gratuidade de justiça, o pedido deve ser indeferido. Ocorre que para obter o benefício não basta a parte firmar declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessário demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso, o polo ativo da relação processual é composto por pessoa jurídica e pessoas físicas, que deveriam comprovar que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais e com o depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC, pois a mera declaração não faz presumir a alegada hipossuficiência. Ademais, na ação ajuizada na Circunscrição Judiciária de Taguatinga juntaram guia de custas processuais e o comprovante de pagamento de R$ 264,24 (duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), conforme guia emitida em 1.12.2017, o que demonstra que têm condições de custear as despesas processuais. Ante o exposto, defiro o pedido de alteração do valor da causa para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se os Autores para que recolham as custas processuais e efetuem o depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora